Tribunal: TJMT
Processo: 1023125-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023125-26.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), EUCRECIO DOMINGOS GONCALVES - CPF: 999.945.341-49 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, § 4o, DA LEI N
.
11.343/06). REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO QUE PERMANECEM HÍGIDOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP, objetivando o redimensionamento da pena imposta em acórdão prolatado por este Sodalício, que manteve a condenação do revisionando à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. A defesa sustenta que o reconhecimento superveniente da prescrição da pretensão executória relativa à condenação anterior tem o condão de afastar a reincidência (o que torna o revisionando tecnicamente primário), viabilizando o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a prescrição da pretensão executória de condenação anterior afasta a reincidência reconhecida na sentença condenatória objeto da presente revisão criminal; (ii) verificar se é possível o reconhecimento retroativo da minorante do tráfico privilegiado ou subsidiariamente, a concessão de
Habeas Corpus
de ofício, para redimensionar a pena e o regime de cumprimento inicial.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, excepcional e de natureza rescisória, que exige demonstração de erro judicial relevante, não se prestando à mera rediscussão de matéria já definitivamente decidida.

2. A prescrição da pretensão executória, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não afasta os efeitos secundários da condenação, dentre eles a reincidência, a qual subsiste enquanto não decorrido o prazo depurador do art. 64, I, do CP.

3. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida na dosimetria da pena originária, em consonância com a jurisprudência, não havendo erro material ou nulidade que justifique sua exclusão por meio da revisão criminal.

4. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 exige, cumulativamente, a primariedade do agente, bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas. Mantida a condição de reincidência, torna-se inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

5. A tentativa de reexame da dosimetria da pena com base em elementos já apreciados à época do julgamento originário configura pretensão recursal disfarçada, incompatível com os limites da via revisional.

IV. Dispositivo e Tese:
Revisão Criminal improcedente, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão executória de condenação anterior não afasta os efeitos secundários da sentença, como a reincidência, para fins de fixação da pena em novo crime. 2. A ação revisional não se presta à rediscussão de matéria devidamente analisada e decidida em sentença condenatória transitada em julgado, salvo demonstração de prova nova ou erro (
in judicando
ou
in procedendo
)
. 3. A reincidência impede o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sendo incabível sua aplicação retroativa com base na prescrição da pretensão executória”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 621, III, do CPP; art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; art. 64, I, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no HC n. 985.169/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 28/05/2025.
TJMT
– N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 04/11/2024; N.U 1010326-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 20/09/2024; N.U 1007333-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 11/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por
EUCRÉCIO DOMINGOS GONÇALVES
, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão deste Sodalício que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (MT), nos autos da Ação Penal n. 1001347-81.2023.8.11.0028, que o condenou à
pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em síntese, o revisionando aponta como fundamento para o pedido rescindendo o surgimento de nova circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Sustenta que à época da condenação, em razão da reincidência decorrente de condenação anterior, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do CP (Ação Penal n. 0001194-12.2016.8.11.0028 - SEEU n. 2000021-74.2020.8.11.0028), o ora revisionando não pôde ter reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06). Contudo, aduz que nos autos do executivo penal foi posteriormente reconhecida a prescrição da pretensão executória em relação àquela condenação, circunstância que impõe o afastamento da reincidência, tornando o ora revisionando tecnicamente primário, nos termos do art. 64, I, do CP.

Alega que uma vez reconhecida sua primariedade, faz
jus
à aplicação retroativa da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), o que, via de consequência, importa no redimensionamento da pena imposta, implicando, inclusive, na possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto ou aberto ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando o tempo já cumprido.

De forma alternativa, pleiteia a exclusão da agravante da reincidência na dosimetria da pena, para que a pena privativa de liberdade seja ajustada ao patamar originário de 5 (cinco) anos de reclusão, afastando-se o aumento de 1/6 anteriormente aplicado, bem como a correspondente redução proporcional dos dias-multa, ou, não sendo esse o entendimento, seja concedida
Habeas Corpus
de ofício de forma a readequar a pena e o regime do revisionando.

Com esses argumentos postula seja deferida, em sede liminar, sua imediata soltura, até o julgamento definitivo da presente revisão criminal, em razão da plausibilidade jurídica do pedido e do risco de dano irreparável pela manutenção da prisão em regime mais gravoso do que o efetivamente cabível.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 299455359 a 299455361, 299455363, 299455364 e 299455366.

Certidão de trânsito em julgado no Id. 299455360.

Pleito liminar indeferido (Id. 299748896).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela improcedência da ação revisional (Id. 302443877).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não se constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de
e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, bem como ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Para o revisionando, o tráfico privilegiado não foi reconhecido na hipótese dos autos, pois na época do julgamento ele era considerado reincidente (condenação anterior pelo crime de lesão corporal nos autos de n. 0001194-12.2016.8.11.0028 – SEEU n. 2000021-74.2020.8.11.0028).

Ocorre que por ser posteriormente reconhecida a prescrição da pretensão executória, sustenta que sua condição de primário autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) de forma retroativa, de modo que afastando a agravante da reincidência, lhe seja reduzida a pena imposta e, via de consequência, alterado o regime inicial de cumprimento.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

I – Do almejado decote da agravante da reincidência:

A defesa do revisionando sustenta que com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos autos da ação penal n.
0001194-12.2016.8.11.0028 (SEEU n. 2000021-74.2020.8.11.0028) não há mais falar-se nos efeitos secundários da condenação. Por isso alega que, sendo o revisionando tecnicamente primário, o manejo da presente revisional impõe o decote da agravante da reincidência (reconhecida nos autos da origem), que impediu fosse reconhecido o tráfico privilegiado em seu favor.

Ocorre que, ao contrário do sustentado pela defesa, a prescrição da pretensão executória não tem o condão de desconstituir a coisa julgada, mas tão somente impedir a sua execução.

Para fulminar a tese defensiva, colaciono recente julgado da Corte Superior. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA DA PENA.
CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS INALTERADOS. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos secundários permanecem inalterados. Assim, não se verifica nenhuma ilegalidade manifesta no ponto em que, fundamentadamente, foi reconhecida a incidência da agravante em desfavor do acusado (com o consequente aumento de 1/6 na segunda etapa da dosimetria)
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 985.169/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 28/05/
2025
, DJEN de 03/06/
2025
) (grifos meus).

Neste Sodalício, a questão não é dissonante:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06) E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR (ART. 243 DA LEI N. 8.069/90) - INCONFORMISMO DA DEFESA - (...). IV.
PLEITEADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - AÇÃO PENAL ANTERIOR EXTINTA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - SUBSISTÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA PENA, INCLUÍDA A REINCIDÊNCIA - AGRAVANTE MANTIDA
- APELO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO. (...). IV -
A extinção da punibilidade de crime anterior, tão-somente para efeitos de cumprimento da pena [prescrição da pretensão executória], não descaracteriza a reincidência.
Apelo conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06
. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS.
REQUERENTE REINCIDENTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - EFEITOS SECUNDÁRIOS SUBSISTENTES
. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência do requerente não há como lhe conceder esse benefício. Ademais,
a superveniência da prescrição da pretensão executória em condenação anterior extingue a pena, mas não rescinde os efeitos penais secundários, tal como a reincidência e maus antecedentes
. Pedido revisional julgado improcedente. (N.U 1010326-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS. REINCIDÊNCIA MANTIDA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto por João José de Melo contra decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal, na qual
o agravante buscava a readequação do regime prisional, alegando que a reincidência considerada para a fixação do regime se referia a uma condenação anterior extinta pela prescrição
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia central é determinar se a prescrição da pretensão executória de uma condenação anterior impede a caracterização da reincidência para fins de fixação de regime prisional em um crime posterior, e se a Revisão Criminal é a via adequada para essa discussão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal foi proferida com base nos artigos 625, § 3o, do CPP, e 51, XV, do RITJMT, por entender que o pleito configurava mero inconformismo com a decisão transitada em julgado, sem a demonstração de erro judicial. 4.
A prescrição da pretensão executória, conforme o artigo 110 do Código Penal e o entendimento doutrinário e jurisprudencial, extingue apenas a pena principal, mantendo intactos os efeitos secundários da condenação, dentre eles, a reincidência
. 5. No caso em análise, o agravante era condenado definitivamente por crime de receptação (art. 180, CP) ao tempo do novo delito (tráfico de drogas). Embora a pretensão executória da pena anterior tenha sido declarada prescrita, esse fato não afasta a reincidência, uma vez que não houve o escoamento do período depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. 6. A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena pelo crime de tráfico de drogas (6 anos e 7 meses de reclusão) está em consonância com a legislação penal e a jurisprudência, considerando a reincidência e a natureza e quantidade da droga (pasta-base de cocaína), que são circunstâncias desfavoráveis. 7. A Revisão Criminal é uma via excepcional, destinada a sanar graves erros judiciais, não se prestando a rediscutir questões já analisadas e decididas em instâncias anteriores, ou a funcionar como uma "segunda apelação" ou "sucedâneo processual" para inconformismos. 8. Inexistindo qualquer erro judicial manifesto na fixação do regime prisional que justifique a excepcionalidade da Revisão Criminal, a decisão monocrática de não conhecimento do feito foi correta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal.
Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão executória de condenação anterior não afasta os efeitos secundários da sentença, como a reincidência, para fins de fixação de regime prisional em crime posterior, não sendo a revisão criminal a via adequada para rediscussão de matéria já analisada e sem demonstração de erro judicial
". (N.U 1007333-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 11/06/
2025
, Publicado no DJE 11/06/
2025
) (grifos meus).

Portanto, o pleito de decote da agravante da reincidência não prospera na hipótese dos autos.

II – Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado:

A defesa do revisionando postula pela reforma da condenação transitada em julgado, ao argumento de que deve ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado – art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

O primeiro argumento defensivo já foi elidido como se vê em linhas anteriores, pois conquanto reconhecida em sede de execução a prescrição da pretensão executória, os efeitos secundários da condenação permanecem hígidos, de modo que não há razões para se reconhecer a primariedade do revisionando. Por isso, não há falar-se em afastamento da agravante da reincidência no caso em tela.

Diante desse quadro, se o revisionando preserva a condição de reincidente, não havendo qualquer mácula na dosimetria do crime de tráfico, o pleito revisional para que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 não prospera.

Ademais, cumpre salientar a exegese do aludido dispositivo legal. Confira-se:

Art. 33. (...).

§ 4o. Nos delitos definidos no
caput
e no § 1o deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes
, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (grifos meus).

Ao julgar o apelo, no ponto que se se discutiu a causa especial de diminuição de pena, este Sodalício concluiu que era inviável o reconhecimento da do tráfico privilegiado, por não se encontrar preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/06, destacando que:

Na hipótese,
para afastar a minorante, o juízo
a quo
consignou que o acusado possui condenação transitada em julgado
, não havendo pertinência sua incidência.

Nesse contexto,
tendo o apelante sido condenado nos autos da Ação Penal n. 0001194-12.2016.8.11.0028 (SEEU 2000021-74.2020.8.11.0028), pelo crime tipificado no art. 129, §9, do Código Penal, a reincidência constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado
. (Id. 299455361 – p. 491).

Portanto, aqui a pretensão revisional reflete mera pretensão de reanálise de questão já debatida, tanto na sentença, como em grau de apelação.

Por fim, quanto à pretensão de que haja a redução da pena, ainda que para tanto seja concedido
Habeas Corpus
de ofício, é necessário considerar o seguinte:

Ao dosar a pena, verifico que o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). Na segunda fase dosimétrica, considerou a incidência de uma circunstância agravante (art. 61, I, do CP – reincidência), o que elevou a pena na fração usual de 1/6, ou seja, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando esta definitiva na terceira fase diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Nesse ponto, a decisão de origem bem consignou:

Com efeito,
NÃO RECONHEÇO causa de diminuição constante no art. 33, §4o da Lei 11.343/06 considerando que o acusado não é primário, bem como não é portador de bons antecedentes
, portanto, mantenho a pena aplicada na segunda fase. (grifos meus) (Id. 299455361 – p. 343).

Diante desse quadro, não se vislumbrando
error in judicando
ou
in procedendo
, em análise dos pressupostos de procedibilidade da revisão criminal verifico que a pretensão almeja provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Ao arremate, consigno que o fundamento da revisão criminal exige mais do que a mera discordância quanto ao resultado da condenação. Exige prova nova ou a demonstração inequívoca de injustiça material.

No presente caso, o que se verifica é mero inconformismo e tentativa frustrada de reformar o édito condenatório para excluir a agravante da reincidência, quer sob argumento que já foi exaustivamente analisado em ambos os graus de jurisdição, quer sob a equivocada tese de que a prescrição da pretensão executória, reconhecida
a posteriori
, tornaria apta a exclusão da agravante que impediu a aplicação do tráfico privilegiado, as quais foram devidamente rechaçadas pelos argumentos expostos em linhas anteriores.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
Eucrécio Domingos Goncalves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025